Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722178-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GENICE DE CASTRO SILVA AGRAVANTE: JOAQUIM SERINO NETO AGRAVADO: CICERO DA SILVA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de aluguel, indeferiu a antecipação da tutela jurisdicional, no qual se pleiteia a desocupação liminar do imóvel, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cadastre-se como interessados no presente feito o ESPOLIO DE EDITE MARIA DE SOUSA SERINO, representado pelos herdeiros, WELLINGTON DE SOUZA SERINO, inscrito no CPF no 857.957.711-04; WELTON SOUZA SERINO, inscrito no CPF no 707.223.741-00; e WESLEY DE SOUZA SERINO, inscrito no CPF 725.239.481-68. Indefiro a concessão da tutela de urgência nos termos do CPC, já que não estão preenchidos os requisitos para tanto. Como ressaltado pelo Ministério Público, sequer há prova material escrita da existência de contrato de locação residencial, razão pela qual se mostra mais prudente e adequado aguardar a resposta processual do réu a fim de avaliar a existência, a validade e a eficácia do contrato de locação residencial. Ademais, ressalte-se que a verossimilhança do alegado, necessária para concessão de tutela provisória antecipatória do CPC, não prescinde de prova mínima da ausência de pagamento pela parte ré, razão pela qual não se mostra viável a concessão de tutela provisória de caráter antecipatória. Ademais, a requerente não descreve na inicial qualquer situação que demonstre o risco concreto de perecimento do seu direito. Desta forma, INDEFIRO a liminar (id. 160689481, autos originários). Irresignado, o recorrente alega que a Lei do inquilinato no 8.245/91 não impõem obrigatoriedade de contrato de locação escrito. Nesse sentido, destaca que o art. 47 da Lei estabelece que o contrato de locação verbal poderá ser prorrogado por tempo indeterminado, e rescindido com base no art. 9°, ambos da lei 8.245/91. Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso recebido e processado na forma de agravo de instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata desocupação do imóvel, sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial. O agravante não recolheu preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 160689481, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ausentes os pressupostos legais, notadamente a probabilidade do direito, inviável a concessão da antecipação da tutela recursal. Em especial, o agravante aduz que celebrou contrato de locação com o agravado. Contudo, ausente o pagamento de quatorze meses de aluguel, seis de contas de luz e dezoito de água, pugna pela imediata desocupação do imóvel, em sede de antecipação de tutela jurisdicional. O Juízo indeferiu o pedido aos fundamentos de que não há prova mínima da locação, especialmente o contrato escrito celebrado entre as partes, além de que inexiste demonstração da ausência de pagamento pela parte ré. O recorrente alega, contudo, que o contrato celebrado foi de natureza verbal, o que é autorizado segundo a Lei do Inquilinato (Lei 8245/91), notadamente o artigo 47. Ocorre que, mesmo em se cuidando de locação verbal, há necessidade de prova mínima do avençado, de forma a demonstrar a relação jurídica entabulada entre as partes, como recibos de pagamento dos aluguéis, e-mails e mensagens no celular trocadas entre as partes, depoimento de testemunhas ou depósitos bancários. Os comprovantes carreados aos autos junto à exordial, como a matrícula do imóvel (id. 154615621, autos originários), débitos de água (id. 154615622/23, autos originários) e luz, em nome do próprio locador, bem como a notificação extrajudicial para pagamento (id. 154615624), não servem para a finalidade de comprovar a locação verbal, mas apenas que o imóvel pertence ao agravante. Por fim, também não se verifica o perigo na demora, porquanto há meses o aluguel não é pago, como afirma o próprio recorrente, o que descaracteriza a urgência da medida vindicada e reforça a necessidade do prévio contraditório. Nesse sentido, “na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito. (...) In casu, o autor não se desincumbido de seu ônus de comprovar a existência de um contrato verbal de locação, a fim de subsidiar o presente feito fundado na Lei 8.245/1991, de modo que se mostra correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais” (Acórdão 1415299, 07067551720208070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator